Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007870-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO JOSE - CPF: 286.173.632-15 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAMYRES ALVES DOMINGOS - CPF: 097.825.574-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE SCHMIDT FERREIRA - CPF: 051.430.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KELTON OLIVEIRA WANDERLEY - CPF: 054.923.404-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL VETTORELLO - CPF: 997.193.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EM DECORRÊNCIA DA RELEVANTE QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ
– 2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO – DESNECESSÁRIA A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS QUANDO COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS O INTUITO DO RÉU EM REALIZAR O TRÁFICO INTERESTADUAL
–
3. VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE
–
ELEVADA

QUANTIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA APREENDIDA
–
DESABONO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – PRECEDENTES
–
APELO DESPROVIDO.

1.

A apreensão da elevada quantidade de mais de 3 kg (três quilos) de pasta-base de cocaína mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz
a quo
, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2.
Prescindível a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06, quando inequivocamente comprovado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que diligenciaram na ocorrência o intuito do réu em praticar o tráfico interestadual.

3.

Nos termos do art. 33, §2o,
a
e §3o, do CP, a avaliação negativa conferida às circunstâncias do crime em decorrência da quantidade e da natureza dos narcóticos apreendidos por ocasião do flagrante, justifica a imposição do regime inicial fechado. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PAULO JOSÉ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO JOSÉ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.o
1007870-87.2023.811.0003, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06
,

à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 183498982, subscritas por advogado particular, o apelante requer genericamente a
aplicação da sanção basilar no patamar mínimo legal
, ao que agrega os pleitos de
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas
e de
abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda
.

Em contrarrazões vistas no ID 183498986, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 190210169, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Quando o processo já se encontrava maduro para julgamento, a i. Defesa juntou o petitório de ID 191113687, por meio do qual pleiteia
“especial atenção na apreciação das razões do recurso” sic
, haja vista que a convivente do réu é portadora de epilepsia e necessita de sua companhia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID183498978)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o ora apelante
PAULO JOSÉ
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito de tráfico de drogas porque, no dia
05/03/2023
, por volta das 15h00min, foi surpreendido enquanto transportava, da cidade de Cuiabá/MT para o município de Governador Valadares/MG,
03 (três) tabletes de pasta-base de COCAÍNA
, totalizando
3.266,84g
(três mil duzentos e sessenta e seis gramas e oitenta e quatro centigramas).

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1. Da sanção basilar:

Como primeiro estandarte recursal,
a i. defesa formula pedido genérico de condução da sanção basilar ao patamar mínimo legal, limitando-se a invocar a senilidade do apelante, que conta com 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Sem razão
, contudo
.

Dessume-se da r. sentença vergastada (ID 183498956) que na primeira fase da dosimetria, a MM.a magistrada
a quo
exasperou a pena-base de
PAULO
em
03 (três) anos de reclusão
, por considerar desabonadoras as
circunstâncias do crime
, em decorrência da
elevada quantidade e natureza
dos entorpecentes apreendidos em seu poder – 03 tabletes de pasta-base de cocaína, perfazendo massa bruta de 3.266.84g.

E como cediço, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 preceitua que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a
natureza e
a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Isto se dá porque o narcotráfico possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o grau de lesividade individual da substância que se pretende traficar [
natureza
] e a abrangência social de sua distribuição em determinada comunidade [
quantidade
]
devem sobrelevar na fixação da punição do agente
.

In casu
, a quantidade de droga confiscada revela-se deveras vultosa e seria suficiente para abastecer um elevado número de “bocas de fumo”, com perspectiva de difusão ilícita da droga para milhares de consumidores, principalmente em se considerando a diminuta quantidade de cocaína necessária para preencher os chamados “pinos”, o que justifica a elevação da sanção básica na primeira fase da dosimetria, diante da maior reprovabilidade da conduta do agente.

Em situação bastante semelhante, não decidiu de forma diversa o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. As instâncias ordinárias entenderam
devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 100 kg de maconha)
, o que evidencia, de maneira inequívoca, que atuaram em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. Embora o Código Penal não haja estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, este Superior Tribunal entende que a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional, exatamente o quantum que foi adotado pelas instâncias ordinárias, de modo que deve ser mantida inalterada a redução efetivada em decorrência da atenuante da confissão espontânea. (...).
” (STJ – HC: 287284 SP 2014/0014751-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2016). Grifei.

Portanto, uma vez ratificada a fundamentação que ensejou o desabono conferido à quantidade e à natureza do entorpecente apreendido, descabe cogitar a readequação da pena-base ao patamar mínimo legal ou para
quantum
mais próximo do piso, afinal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Por conseguinte, tenho que o critério empregado pelo d. Juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da conduta do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão defensiva de redução da pena-base.

2. Da causa de aumento de pena:

Como segunda vertente recursal, a i. defesa sustenta pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/06, reconhecida na terceira fase dosimétrica, porquanto afirma que na contramão do alegado pela d. magistrada sentenciante, não restou comprovado o caráter interestadual do narcotráfico.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Isso porque, as provas colhidas durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos prestados na Delegacia (ID 183499732 e ID 183499735) e em Juízo (ID 183498957) pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais foram uníssonos em relatar que
PAULO SÉRGIO
estava em um ônibus da empresa “Gontijo”, que fazia o trajeto “Porto Velho/RO-Mantena/MG”, e ao ser perscrutado pelos agentes públicos,
afirmou que tinha como destino a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais
– a evidenciar, portanto, que intencionava se deslocar para outro Estado da Federação na posse de 3 tabletes de pasta-base de cocaína.

E como é cediço, a teor da
Súmula n.o 587 do STJ
,
"para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual"
(
vide
AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Não discrepa o posicionamento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...]

É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06, sendo suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual
, tal como na hipótese, em que se deve dar relevo à palavra dos policiais rodoviários federais que ratificaram em juízo o destino final da droga, confidenciada pelo réu no momento da apreensão dos mais de 148kg de cocaína [...].”
(N.U 0000229-08.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Julgado em
26/08/2020
, Publicado no DJE 25/02/2021). Grifei.

À vista disso,
preservo
a causa de aumento reconhecida na r. sentença.

3.
Do regime inicial:

Por fim, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela i. defesa para justificar o pedido de abrandamento do regime inicial imposto ao apenado na sentença, tenho que a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Isso porque,
in casu
,
PAULO JOSÉ
teve avaliada em seu desfavor uma circunstância judicial na primeira etapa da dosimetria penal, haja vista a elevada quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos consigo, o que conduziu a sanção basilar a patamar acima do mínimo legal; argumentos que, por si sós,
justificam a imposição do regime mais gravoso,
ex vi
do entendimento firmado pelo c. Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“[...] Quanto ao regime prisional inicial, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias concretas do delito, em especial na quantidade e na variedade de entorpecentes apreendidos, em consonância com o entendimento desta Corte, consoante art. 33, parágrafo 2o, "b", e parágrafo 3o, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.”
(
vide
AgRg no HC n. 852.424/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de
28/11/2023
).

Nessa ordem de ideias,
preserva-se
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO JOSÉ
, mantendo incólume a sentença condenatória
proferida
pelo d. Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da ação penal n.o
1007870-87.2023.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024